Tribunal: TJDFT
Processo: 0006127-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006127-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA LIMA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELA FRAUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÕES FAVORÁVEIS MANTIDAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MAJORADO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. 1. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio, somente sendo justificável a sua análise para exasperar a pena-base no vetor das consequências do crime quando se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência pátria, o comportamento da vítima só pode ser valorado de forma positiva ao condenado ou neutra, nunca de forma negativa. 3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a reprimenda é superior a 4 anos, a ré é primária e é desfavorável somente a culpabilidade. 5. Mantém-se o valor de reparação de danos fixado na r. sentença, uma vez que as provas dos autos não se mostram firmes o suficiente para demonstrar que o valor arguido pelo assistente da acusação corresponde ao quantum debeatur decorrente dos crimes perpetrados pela ré. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial apurada na primeira fase da dosimetria II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima prevista para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável (ID 14582833), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgRg no HC 505.938/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004